Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 72657937, o Distrito Federal informa o pagamento das requisições de ID: 68675215, 68676869, 68676872, 68676875, 68676879, 68676882, 68676885 e 68676883. Intime-se o SINDIRETA para que se manifeste acerca do pagamento das requisições, bem como em relação à quitação dos créditos dos substituídos. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR